Tribunal: STF
Processo: ARE 1350667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Leis Estaduais 10.261/1968 e 1.093/2009. Licença-maternidade. Prorrogação. Reexame da legislação local e do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.